Tribunal: TJES
Processo: 5024149-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024149-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHYA LUCIANO LOUREIRO
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO (HOME BROKER). LIQUIDAÇÃO COMPULSÓRIA DE ATIVOS. SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL E EM MANUAL DE RISCO. CIÊNCIA DA INVESTIDORA (PERFIL AGRESSIVO). AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DAS CORRETORAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA MITIGADO PELA DINÂMICA DO MERCADO E RISCO DE INSOLVÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais (R$ 60.454,32) decorrentes da liquidação compulsória de suas ações (MELI34 e PETZ3) pelas rés, após a constatação de saldo negativo em sua conta de investimentos.

A controvérsia reside na legalidade da liquidação forçada sem notificação prévia, diante da alegação da autora de que possuía créditos futuros de vendas de ativos (D+2) que seriam suficientes para cobrir o saldo devedor.

No mérito, a sentença não merece reparos. Conforme se extrai do conjunto probatório, a autora possuía perfil de investidora "agressivo" e operava em mercado de risco. A liquidação compulsória efetuada pelas rés encontra amparo no contrato de prestação de serviços e no Manual de Risco, os quais são claros ao dispor que, verificada a insuficiência de garantias ou saldo negativo, a corretora pode proceder à venda de ativos para honrar as obrigações da conta.

A tese de que a corretora deveria aguardar a liquidação financeira de vendas futuras não prospera, uma vez que o risco da operação é imediato e a manutenção de saldo negativo gera exposição de risco tanto para o investidor quanto para a intermediadora. A conduta das rés caracteriza exercício regular de direito, visando a preservação da solidez do sistema e a mitigação de prejuízos maiores (art. 188, I, CC).

Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou anulação de débitos legitimamente apurados na conta de investimentos da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida/analisada.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)